Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em Discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. O voto vencido não vincula a decisão majoritária, conforme o artigo 941, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo obrigação de enfrentamento de seus fundamentos.
6. A jurisprudência do tribunal, não vinculante nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, não impõe obrigatoriedade de menção expressa.
7. O magistrado não é obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
8. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 373, I; 489, § 1o, IV; 927; 941, § 3o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a